Tribunal: CARF
Processo: 18470.731125/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731125/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.815 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
AZMI GHAZI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. EXCLUSÃO. SISTEMA SIMPLIFICADO.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-57.581, proferido pela 13a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade ofertada pela
Recorrente, e manteve sua exclusão do Simples Nacional.
Fazendo um breve relato dos fatos, a Recorrente, por meio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/RJO no 758884, de 10/09/2012, foi excluída do Simples Nacional, em
virtude de possuir débitos de natureza tributária com exigibilidade não suspensa, baixo
relacionados, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76,
ambos da Resolução CGSN no 94/2011, com efeito a partir de 01/01/2013:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731125/2012-56
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731125/2012-56

Débito previdenciário decorrente do batimento GFIPxGPS, na competência 10/2010;
Débitos não-previdenciários junto à PGFN, referentes às inscrições no 7071002525,
70610011454. 70210006384, 70610011455 e 70410001093.
Cientificada, a Recorrente interpôs impugnação alegando que os débitos não-
previdenciários em cobrança na PGFN foram apensados ao processo no 13707.001621/2002-75,
ainda pendente de apreciação pelo CARF, nos seguintes termos:
1- no dia 10/10/2012 para nos .a surpresa, recebemos do Ministério da Fazenda,
Secretaria da Receita Federal (RFB) uma declaração (ADE) n° 037051368 nos
comunicando se no prazo de 30(Trinta)dias contados a partir do recebimento deste
comunicado não fossem pagos ou parcelados os débitos em aberto, estaríamos excluídos
do Simples Nacional a partir de 01/01/2013.
2- Os débitos ao qual estamos sendo cobrados foi esclarecidos junto ao Ministério das
Fazenda, Secretária da Receita Federal do Brasil através do processo de n°
13707.001621/2002-75 datado de 24/09/20 10 conforme copia do processo ora
informado.
3- Estamos anexando copia dos documentos, como novos relatório, juntamente com as
xerox das guias pagas, alteração contratual Consolidada, as cópias dos documentos do
representante legal perante a esta Secretaria e o Cartão do CNPJ.
4- As inscrições em cobrança na PGFN, fazem parte do processo apensado em epígrafe
e arquivado em 25/10/2011 Sequência 0006 RM 01617, conforme cópias desta
inscrições estão em suas Observações: AGUARDANDO A CONCLUSÃO DO
PROCESSO PRINCIPAL, Processo este que se encontra no CONSELHO ADMINIST.
RECURSOS FISCAIS-MF-DF, Movimentado em 26/11/2010 Sequência 0021 RM
11373 EM ANDAMENTO UF: DF.
Por sua vez, a 13a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a
seguinte ementa
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou suas razões recursais, ratificando os
argumentos delineados por ocasião da manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
2 - DAS RAZOES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Como acima mencionado, a decisão recorrida manteve o ADE que excluiu a Recorrente
do regime de tributação diferenciado. Para tanto, a fundamentação objeto da
irresignação recursal é basicamente a alegação da existência de débito com a Fazenda
Publica Nacional com a exigibilidade não suspensa.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731125/2012-56

As exigências em questão se referem a 5 débitos não-previdenciários e a 1 débito
previdenciário. Quanto a este último, a própria decisão recorrida jâ reconheceu não ser
ele mais impedimento â manutenção da Recorrente no SIMPLES, tendo em vista que o
mesmo foi pago (cf. reconhecido no item 10 de tal decisão).
Assim, apenas permaneceriam como impedimento ao SIMPLES os tributos (não
previdenciários) exigidos pela PGFN, que se referem todos ao mesmo processo
administrativo, conforme quadro abaixo:

O referido processo administrativo (15374.725539/2008-60), por seu turno, se refere a
um pedido de compensação ainda pendente de análise pelo CARF.
Ora, se de um lado a Fazenda Nacional exige os créditos tributários em questão, de
outro, a origem desses valores é objeto de pedido de compensação, ainda está
pendente de apreciação, pois está ainda em fase de julgamento perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) o Recurso Voluntário interposto pela
Recorrente (cf. andamento em anexo).
Assim sendo, há no caso concreto flagrante falha do sistema da PGFN em lançar para
cobrança débito que ainda é objeto de discussão em âmbito administrativo.
E que ainda estando pendente de apreciação e julgamento o pedido de compensação,
certo é que a exigibilidade dos créditos tributários a ele relacionado está suspensa, e os
mesmos, de forma alguma, poderiam fundamentar o ato declaratório de exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
A tramitação falha (pelo sistema da PGFN) dos processos contra a Recorrente, fez com
que o acórdão recorrido desconsiderasse a relação direta do processo n°
15374.725539/2008-60, como um dos apensos do processo n° 13707.001621/2002-75.
No caso concreto, ao classificar os débitos vinculados ao processo n°
15374.725539/2008-60, apenas com base na informação do sistema SIDA da PGFN,
deixou o Ilustre relator da 13a Turma da DRJ/RJO de constatar que a própria Fazenda
Nacional reconhece também em seu sistema a necessidade de suspender a cobrança
desses autos - até que seja concluído o processo principal de n° 13707.01621/2002-75.
Dessa forma, é flagrante que o recurso voluntário ainda pendente de apreciação pelo
CARF, nos autos do processo de n° 13707.01621/2002-75, aproveita não sé o seu
objeto, como também a seus apensos, sendo dessa forma questão prejudicial ao
presente processo.
Como a seguir será demonstrado, a fundamentação do acórdão recorrido acerca da
ausência de regularização integral dos débitos junto a Fazenda Nacional, não pode
prosperar, haja vista que o caso em tela se enquadra perfeitamente na hipótese do art.
151, III do CTN.
DO DIREITO
A ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra decisão prolatada
no processo n° 13707.001621/2002-75 (e apensos, leia-se também o processo n°
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731125/2012-56

15374.725539/2008-60), objetivando o reconhecimento de crédito decorrente de saldo
negativo do IRPJ e da CSLL, apurado entre os anos de 1995 e 2001.
O pedido, porém, foi apenas parcialmente provido.
A titulo de ilustração, aquela decisão recorrida - a despeito de ter reconhecido a existência
do referido crédito (na medida em que reconheceu todos os valores por ela
demonstrados, ano a ano, decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL existentes em
seu favor), levou em consideração cálculos equivocados, o que acabou por implicar no
reconhecimento de um direito creditório menor do que aquele ao qual a Requerente
efetivamente faz jus.
Foi então que a Recorrente, inconformada com o resultado dos cálculos apresentados
naquela decisão, entendeu por bem em interpor o Recurso Voluntário, ainda pendente
de apreciação junto ao CARF.
Aconteceu naqueles autos - cujos efeitos estão diretamente relacionados aos processos
que fundamentam o ato declaratório de exclusão da Recorrente do Simples Nacional -
que na elaboração dos cálculos, a autoridade responsável procedeu a deflação dos
débitos da Suplicante, ao invés de fazer a valoração de seus créditos.
Por isso, resta claro que ainda que do sistema SIDA conste informação contraditória, e
ainda também que a Recorrente tenha diligenciado (em vão) junto a PGFN através de
requerimento de revisão de débitos inscritos em divida ativa, datado de 14/03/2011 - o
resultado do processo n° 13707.0001621/2002-75 refletirá diretamente nos demais
processos a ele apensados, incluindo o processo que motivou a exclusão do Simples
Nacional, e que aqui está em discussão.
A documentação em anexo comprova a relação direta entre os processos citados, e
permite concluir que a situação de enquadra perfeitamente na hipótese do art. 151, III do
CTN, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
Ill - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Ademais, o art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
10.833/03, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal passível de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
relativos a quaisquer tributos administrados por aquele órgão..
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, a débito será
encaminhado â Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Divida Ativa da União, ressalvado a disposto no § 9o.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731125/2012-56

§ 9o E facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de inconformidade
contra a
não-homologação
da
compensação.
§ 10o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11o A manifestação de inconformidade e o e o recurso de que tratam os §
9o e 10o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.2J5, de 6 de marco
de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da I.ei no 5.172,
de 25 de outubro cfe 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
crédito objeto da compensação.
Por fim, tal norma espancou de vez qualquer dúvida que ainda pudesse pairar acerca da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (débito) objeto de compensação pelo
sujeito passivo, bem como da relação dos débitos relacionados no Ato Declaratório
Executivo DRJ/RJO de n° 758884, de 10/09/2012, motivo pelo qual o mesmo deverá
ser considerado nulo.
- DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto e reiterando todos os argumentos defendidos em sua
defesa administrativa, requer a Recorrente a V. Sas. que julguem inteiramente
procedente o presente recurso de forma a cancelar o Ato Declaratório Executivo
DRF/RJO n 758884, de 10/09/2012, tornado assim nula a declaração de exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que habilitou o
direito creditório decorrente de ação judicial e por essa razão tem direito à compensação do
débito que fundamenta a exclusão do Simples Nacional.
Delimitação da lide
Conforme já relatado, por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/RJO
no 758884, de 10/09/2012, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional, em virtude de possuir
débitos de natureza tributária com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94/2011, com efeito
a partir de 01/01/2013. A relação dos débitos motivadores de tal exclusão se encontram às e-fls.
8 dos autos e seguem discriminados:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731125/2012-56

Débito previdenciário decorrente do batimento GFIPxGPS, na competência 10/2010;
Débitos não-previdenciários junto à PGFN, referentes às inscrições no 7071002525,
70610011454. 70210006384, 70610011455 e 70410001093.
Todavia, no concernente ao débito previdenciário, cumpre registrar que a
Recorrente efetuou sua quitação dentro do prazo legal, tanto é que restou consignado no acórdão
de piso a comprovação do pagamento e que, por essa razão, não se justificaria mais a sua
exclusão do SIMPLES Nacional.
Desta maneira, a presente lide limita-se à discussão acerca da exclusão da
Recorrente do SIMPLES Nacional, exclusivamente, no tocante aos débitos não-
previdenciários inscritos em dívida ativa pela PGFN vinculados ao processo no
15374.725539/2008-60 (inscrições no 7071002525, 70610011454. 70210006384, 70610011455
e 70410001093).
Mérito
Incialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731125/2012-56

administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Por outro
lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da
comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e
art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, nos termos já relatado, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
com fundamento no inciso V, do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731125/2012-56

Pois bem! Acerca do débitos não-previdenciários em cobrança na PGFN
(processo no 15374.725539/2008-60), a Recorrente aduz que aqueles que foram apensados ao
processo no 13707.001621/2002-75, que, por sua vez, objetiva o reconhecimento de crédito
decorrente de saldo negativo do IRPJ e da CSLL, apurado entre os anos de 1995 e 2001,
encontrando-se ainda pendente de apreciação pelo CARF.
Alega, ainda que como o resultado do processo n° 13707.0001621/2002-75
refletirá diretamente nos demais processos a ele apensados, incluindo o processo que motivou a
exclusão do Simples Nacional, e que aqui está em discussão, é preciso que se aguarde seu
desfecho. Logo, não se sustentaria sua exclusão do SIMPLES Nacional.
Todavia, razão não assiste à Recorrente.
Isso porque não há relação de prejudicialidade entre o processo no
13707.0001621/2002-75 e o processo no 15374.725539/2008-60. No primeiro, conforme
afirmado pela própria Recorrente, trata-se de pedido reconhecimento de direito creditório,
supostamente aguardando julgamento neste Tribunal, enquanto este último refere-se aos débitos
mencionados nestes autos sem suspensão de exigibilidade.
Tanto é verdade que, nos termos da decisão recorrida, os débitos, inscritos em
dívida ativa pela PGFN, vinculados ao processo no 15374.725539/2008-60, já são objetos de
execução fiscal ajuizada desde 14/01/2011. Portanto, não há se falar em eventual suspensão de
exigibilidade relativamente ao processo no 15374.725539/2008-60.
Ademais, como a Recorrente trouxe as mesmas razões recursais já apresentadas
em sede de manifestação de inconformidade, servindo-se da prerrogativa art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, acolho fundamentos de fato e direito do voto do
acórdão de piso, os quais seguem transcritos:
(...)
6. Inicialmente, cabe esclarecer que o Sistema Simples, que passou a integrar a
legislação tributária a partir de 1997 (Lei no 9.317/1996 ), dando efetividade aos artigos
170, inciso IX, e 179, da Constituição Federal, foi instituído com vistas à simplificação
e unificação da sistemática de arrecadação de tributos recolhidos pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, implicando substancial redução de procedimentos e custos
para as empresas beneficiadas.
7. Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar no 123/2006, que revogou a Lei n
9.317/1996 e instituiu o Simples Nacional, onde vários tributos e contribuições
passaram a ser recolhidos de forma unificada, abrangendo as três esferas da federação.
O referido diploma legal estipulou, em seu art. 17, inciso V, as hipóteses de vedação ao
ingresso no referido regime tributário, não admitindo que EPP ou ME devedora de
tributos faça a opção e se mantenha neste sistema tributário sem regularizá-los, motivo
pelo qual foi emitido o referido ADE.
8. O Ato Declaratório Executivo recorrido tem como fundamento a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa, nele relacionados, conforme disposto no inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea “d”
do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN
no 94/2011, que assim dispõem:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731125/2012-56

Lei Complementar 123/2006.
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 94, de 29 de
novembro de 2011.
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
(...)
II – obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de
2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o , inciso
II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
comunicação;(Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar n o 123,
de 2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2 o )
9. A exclusão foi, portanto, efetuada na forma da lei, tendo em vista a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa, a seguir relacionados:
Débito previdenciário decorrente do batimento GFIPxGPS, na competência 10/2010;
Débitos não-previdenciários junto à PGFN, referentes às inscrições no 7071002525,
70610011454. 70210006384, 70610011455 e 70410001093.
10. No que tange ao débito previdenciário, verifica-se que o contribuinte promoveu a
sua quitação, dentro do prazo legal assinalado pelo art. 31, §2o da Lei Complementar
123/06, razão pela qual a sua exclusão do Simples Nacional por este fundamento não
mais se justifica.
11. Já em relação aos débitos não-previdenciários inscritos em dívida ativa pela PGFN
vinculados ao processo no 15374.725539/2008-60, trata-se de dívida tributária com
execução fiscal ajuizada desde 14/01/2011, conforme consulta efetuada ao sistema
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731125/2012-56

SIDA da PGFN. Não há, portanto, qualquer causa suspensiva da exigibilidade do
crédito em questão
12. Assim sendo, eventual recurso voluntário ainda pendente de apreciação pelo CARF,
nos autos do processo no 13707.001621/2002-75, apenas aproveita ao objeto daquele
processo, não refletindo nos demais processos a ele apensados para fins de instrução.
13. Considerando que não houve a efetiva regularização integral dos débitos
relacionados no ADE, nego provimento à manifestação de inconformidade oposta pelo
contribuinte, mantendo o Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 758884, de
10/09/2012.
Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital